Tribunal: TJDFT
Processo: 0702295-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702295-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ROCHA, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, em sede de cumprimento de sentença, segundo a qual foi indeferido o pedido de retratação da renúncia e mantida a expedição de RPV, até 10 salários-mínimos. Aduz a agravante que a Lei Distrital 6.6182020, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, foi declarada formalmente válida pelo STF, no julgamento do RE 1414943, a qual possui aplicabilidade imediata. Sustenta que o valor do RPV é passível de revisão, por analogia ao disposto no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997. A pretensão da agravante consiste na observância do limite de 20(vinte) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação da Lei Distrital no 6.618/2020. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A questão posta em julgamento é a eficácia da renúncia apresentada pela credora, ainda sob a vigência da norma declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT. No caso, embora a credora tenha renunciado ao crédito excedente, constata-se que não foi homologado o pedido e tampouco houve manifestação judicial sobre a matéria, evidenciando que o ato de renúncia não produziu efeitos legais. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, ante a probabilidade do direito da recorrente e o risco na demora da decisão, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Brasília/DF, 04 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006